Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710744-84.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNERARIA BRASILIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por FUNERÁRIA BRASILIA LTDA em face da sentença que denegou a segurança pleiteada pela impetrante. Em suas razões, pleiteia, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contudo, o art. 1.012, § 3o do CPC, determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2024 17:00:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador